Tribunal: TJDFT
Processo: 0747728-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REGÊNCIA DA LEI No 8.906/94. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO PARA REPRESENTAÇÃO DO CLIENTE PERANTE A JUSTIÇA E ÓRGÃOS PÚBLICOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. MANTIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra o Acórdão que negou provimento ao seu recurso inominado, ratificando a condenação por danos morais em favor da parte ré. Em suma, não concordando com a condenação e requereu a reforma do julgado para a improcedência da condenação fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requereu o acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes.
2. A parte embargada, em resposta aos embargos de declaração, requereu a manutenção do Acórdão em razão da inexistência de omissão, erro ou contradição. Recurso próprio, regular e tempestivo.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
4. O Acórdão 1440602 questionado pelo autor não padece de qualquer vício, inexistindo omissão, contrariedade ou obscuridade. A fundamentação está coerente com o entendimento da Turma Recursal a respeito da existência de danos morais em favor da parte ré. O que a parte embargante busca, na verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. De outro plano, a concessão de efeitos infringentes se mostra descabida na hipótese, porquanto visa a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
5. A prestação jurisdicional da instância revisora já foi entregue, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.